Tribunal: TJDFT
Processo: 0718318-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718318-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIA CRISTINA MORAES DOS SANTOS, VALDIRENE QUEIROZ DE REZENDE, FERNANDA LOBATO DE MORAES SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que acolheu impugnação à penhora e determinou a liberação de valores em favor do agravado Banco Bradesco S.A., condicionada à preclusão. As agravantes narram que o feito de origem se encontra em fase de cumprimento de sentença, relativamente às obrigações de fazer impostas no título, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência. Aduzem que o agravado Banco Bradesco S.A. pagou a parte que lhe cabia dos honorários de sucumbência e foi excluído da relação processual, não tendo legitimidade para discutir qualquer outra questão nos autos. Asseveram que o Bradesco não repassou parte do pagamento feito, na fase de conhecimento, pelas agravantes à corré e ora agravada Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., que se encontra em recuperação judicial e não possui outros bens livres, razão pela qual foi determinada a sua intimação para depositar o crédito à disposição do Juízo, o que foi feito. Reitera que o agravado Bradesco não tem legitimidade para impugnar a penhora, cabendo-lhe apenas pagar a parte que seria devida à Braziliense, objeto da penhora de crédito. Acresce que parte do contrato foi declarada nula e a hipoteca foi cancelada, de modo que não é cabível invocar as disposições contratuais para legitimar que o Bradesco se aproprie integralmente das quantias pagas pelas agravantes na fase de conhecimento, devendo perseguir seu direito por meio de ação própria perante a Braziliense. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo para que seja deferido o levantamento do valor depositado pelo Bradesco, bem como que este realize depósito complementar, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo recursal, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se, em juízo perfunctório, que não houve propriamente a declaração de nulidade das cláusulas contratuais atinentes à garantia hipotecária, mas, apenas, o afastamento da sua eficácia perante as adquirentes do imóvel objeto da garantia real, ora agravantes. Apesar de a sentença ter citado precedente em que teria havido a declaração de nulidade da hipoteca, não consta tal provimento declaratório em seu dispositivo (ID 26299888), até porque a petição inicial buscava tão somente fosse declarado que as agravantes não tinham relação jurídica direta com o Banco Bradesco (ID 27885112 dos autos de origem no 0700693-47.2019.8.07.0020). Concluiu referida petição inicial com o seguinte pedido: “(...) c) ao final, julgar procedente o pedido das Requerentes, confirmando o pedido de tutela de urgência de escrituração pública e entrega das chaves do imóvel, declarando a inexistência de relação jurídica das mesmas com o negócio jurídico realizado entre a incorporadora Requerida e BANCO BRADESCO S/A. e determinando a expedição de ofício para o Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal dar baixa no gravame hipotecário na certidão de ônus do imóvel” (ID 27885112, pág. 13, dos autos de origem). O dispositivo da sentença exequenda se ateve a tais limites (ID 26299888), como não poderia deixar de ser, sendo relevante registrar que a decisão monocrática desta mesma Relatoria, que negou provimento ao apelo do Bradesco, se baseou no Enunciado no 308, da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que trata justamente da hipótese de ineficácia da hipoteca perante os adquirentes, não propriamente da sua validade. Neste contexto, em juízo prelibatório, não se verifica equívoco na decisão agravada ao consignar que o Bradesco é o beneficiário do pagamento efetuado, que serviu precisamente para possibilitar a baixa do gravame apenas quanto à unidade imobiliária em questão, até porque, ao que consta dos autos, a dívida total relacionada à incorporação não foi quitada pela Braziliense. No que se refere à alegação de que o Bradesco não teria legitimidade para impugnar a penhora, já que excluído da relação processual após a quitação da parcela que lhe competia dos honorários de sucumbência, observe-se que o terceiro que supostamente é devedor pode alegar o contrário. Ora, a penhora de crédito é feita pela intimação ao terceiro devedor para que não pague ao executado (art. 855, inciso I, do CPC), apenas. Se o fizer, em conluio com o executado, poderá restar caracterizada a fraude à execução (art. 856, § 3o, do CPC). Porém, se o débito realmente não existe, a penhora é inócua, por falta de objeto, tanto que a decisão se referiu a “eventual” crédito (ID 8578155 dos autos de origem). Enquanto não se provar que o Bradesco fez algum pagamento à Braziliense, em violação à penhora do crédito, não se pode obrigá-lo a pagar nada diretamente às exequentes. Por tais razões, o depósito judicial feito pelo Bradesco, com ressalvas expressas, deve ser entendido como estrita garantia do juízo para atendimento da determinação judicial anterior (ID 8578155 dos autos de origem), o que não o impede de sustentar a inexistência do crédito, sendo de somenos importância que o tenha feito por petição nominada de impugnação à penhora. No mais, se for verdade que a Braziliense se encontra em recuperação judicial, como afirmam as agravantes, deve ser submetida ao controle do juízo recuperacional qualquer tentativa de constrição de seu patrimônio, tal como de um eventual crédito, ainda que para garantir verba de caráter alimentar, como os honorários de sucumbência. Portanto, a liberação dos valores que as agravantes alegam pertencer à Braziliense poderia implicar potencial burla ao plano de recuperação judicial – se é que ele existe. Por outro lado, não se vislumbra perigo da demora em aguardar o julgamento pelo órgão colegiado, haja vista que a decisão agravada condicionou a liberação dos valores constritos à preclusão. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator